Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE EMPRESAS. CÓDIGO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEL DO CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÃO CANCELADA NO DIA SEGUINTE. COBRANÇA DE TAXA DE ANTECIPAÇÃO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ANÁLISE INVIABILIZADA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se enquadra no perfil jurídico de consumidor a empresa que utiliza máquina de cartão de crédito arrendada de instituição financeira como instrumento de sua atividade comercial.
2. A empresa autora utilizou a máquina de cartão de crédito da ré para receber pagamento, parcelado em 8 vezes, optando pelo recebimento antecipado de toda a quantia. No dia seguinte, solicitou o cancelamento da operação a pedido do cliente, que desistiu do negócio, mas a ré condicionou a devolução à retenção da taxa de antecipação do recebível de R$ 1.220,99.
4. É legítima a retenção da taxa expressamente prevista nas condições do contrato, observado o percentual ajustado entre as partes. Na hipótese, todavia, a instituição financeira não juntou o contrato, inviabilizando a análise judicial da legitimidade da cobrança.
5. Na órbita do Código Civil, o pagamento indevido per se não autoriza a devolução dobrada prevista no artigo 940, se ausentes o ajuizamento de demanda e a má-fé do credor.
6. Se na hipótese, não houve ajuizamento de cobrança de dívida quitada e não se vislumbra a má-fé do recorrente é indevida a penalidade em tela.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a devolução em dobro e reduzir o valor da condenação para R$ 1.220,99 (mil, duzentos e vinte reais e noventa e nove centavos). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).